Tribunal: TJMT
Processo: 1003447-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003447-21.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOMINGOS PACIFICO DE MIRANDA - CPF: 035.023.761-15 (APELADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), DALVA DOS REIS MIRANDA - CPF: 537.215.941-34 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ESPÓLIO DE DOMINGOS PACIFICO DE MIRANDA (APELADO), DALVA DOS REIS MIRANDA - CPF: 537.215.941-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOMINGOS PACIFICO DE MIRANDA - CPF: 035.023.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - BLOQUEIO INFUNDADO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE VIDA JUNTO AO INSS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO -
QUANTUM -
VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de defender que não praticou qualquer conduta que pudesse ensejar danos, se, por repetidas vezes a instituição financeira impede o saque do benefício previdenciário do autor, ao argumento de ausência de realização da prova de vida, mesmo o autor comprovando ter providenciado a atualização por aplicativo oficial e comparecendo pessoalmente à agência bancária, o requerido insiste no bloqueio, à toda evidência, caracterizada a falha na prestação de serviços e configurado o dever de indenizar.

Arbitrados os danos morais em valor razoável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para redução.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida na
Ação Cominatória c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
DOMINGOS PACÍFICO DE MIRANDA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da decisão.

E ainda, o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação – ID no 147878658.

Em suas razões recursais (ID no 147878660), o recorrente
sustenta, em suma, a inexistência de qualquer conduta ilícita, ressaltando que,
conforme as regras do INSS, quem estiver com a prova de vida vencida, terá seus benefícios bloqueados, caso dos autos.

Alega que nos autos
“ não há prova de que esta Casa Bancária tenha perpetrado qualquer ato ilícito, comissivo ou omissivo, sobretudo porque o regular encerramento do contrato validamente avençado não constitui, de maneira alguma, conduta antijurídica; antes, envolve estrito cumprimento de um direito do credor
” ID no 147878660 p.4.

Aduz que, na remota hipótese de esta Corte entender que houve constrangimento causado ao apelado e que tal fato teria decorrido de prática lesiva por parte do apelante, o valor da indenização deve ser reduzido, porquanto arbitrado em patamar excessivo, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa do autor/apelado, a teor do art. 884 do Código Civil.

Quanto ao marco inicial para a incidência dos juros de mora, destaca que a Quarta Turma do STJ sacramentou o entendimento de que contam a partir da sentença que determinou o valor da indenização, em especial porque não há como incidir sobre quantia que ainda não fora arbitrada pelo juízo.

Por fim, destaca que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com o art. 85, §2o, do CPC/15, considerando que o trabalho realizado não dispensou maior esforço por parte do advogado do autor.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Prequestiona violação ao art. 5o, II, V, X, XXXVI e LV, V, da Constituição Federal; art. 102 e 105, III, “a”, da CF; arts. 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor e arts. 944 e 945, do Código Civil.

Contrarrazões no ID no 147878667, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
DOMINGOS PACÍFICO DE MIRANDA
ajuizou a
Ação Cominatória c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, objetivando, em suma, o desbloqueio de seu benefício previdenciário e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Narra na inicial que possui 2 benefícios previdenciários, sendo o no 152.119.868-0 referente à aposentadoria por idade e o no 177.938.344-1 referente à pensão por morte.

Sustenta que no dia 10/06/2021 realizou, via aplicativo oficial, a prova de vida exigida pelo INSS, contudo, mesmo estando com sua situação regularizada, até porque válida até a data de 10/06/2022, o requerido obstou o saque de seu benefício no caixa eletrônico no mês de agosto/2021, emitindo uma mensagem que recomendava procurar uma agência bancária para realizar a prova de vida.

Assegura que contatou o número 135 do INSS e lá fora informado que sua situação estava regularizada, inclusive não souberam explicar o porquê da exigência do requerido para fazer nova prova de vida.

Afirma que fez reclamação na Ouvidoria do Banco, mas a celeuma somente se resolveu quando, mesmo com problemas de saúde e em tempos de pandemia, se dirigiu ao banco juntamente com um filho e realizou nova prova de vida, aproveitando para sacar seu benefício previdenciário naquele momento.

Por fim, relata que, mais uma vez teve o saque do benefício negado, mesmo constatando que o valor de ambos os benefícios já havia sido depositado na conta desde o dia 03/02/2022, donde fora informado em 17/02/2022 pelos prepostos da requerida que precisaria fazer prova de vida novamente.

Assim, diante das repetidas falhas na prestação dos serviços do requerido, ajuizou a demanda.

O magistrado singular deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar o desbloqueio nas contas do autor, possibilitando o saque dos benefícios previdenciários nos caixas eletrônicos no prazo de 72 horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$300,00, limitada a R$ 3.000,00.

O feito teve regular processamento e no curso da demanda, sobreveio o falecimento do autor, ocorrido em data de 25/02/2022, ou seja, poucos dias após o ajuizamento da ação que se deu em 17/02/22, sendo requerido a substituição processual do polo ativo pelo Espólio, representado pela Inventariante DALVA DOS REIS MIRANDA.

Nos termos da decisão constante do ID no 147878654, deferiu-se a retificação do polo ativo da demanda para constar ESPÓLIO DE DOMINGOS PACÍFICO DE MIRANDA, representado por sua inventariante DALVA DOS REIS MIRANDA e, após o saneamento, o feito foi sentenciado, nos moldes relatados.

Insatisfeita, recorre a instituição financeira.

Pois bem.

Trata-se a espécie de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de bens e serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, eximindo-se apenas nos estritos casos do artigo 14, §3°, da Lei n° 8.078/90.

Na hipótese, descabe maiores considerações acerca da falha na prestação de serviços do banco requerido, porquanto o autor não apenas comprovou que já havia efetivado a prova de vida junto ao INSS em 10/06/2021, portanto, válida até 10/06/22, como também diante da negativa do requerido em disponibilizar seu benefício para saque, foi pessoalmente à agência bancária em agosto/2021, momento em que realizou novamente a prova de vida e sacou seu benefício.

A propósito:

E mais. Novamente, em fevereiro/2022, quando o autor contava já com 80 anos de idade e suportava sequelas em decorrência de um AVC acometido em novembro/2021, necessitando de sua aposentadoria para sua mantença, bem como para a aquisição de medicamentos, mais uma vez houve a retenção indevida de sua aposentadoria pelo banco, sob o mesmo argumento precário de ausência de prova de vida, conduta que, à toda evidência, extrapolou a razoabilidade, causando danos na esfera patrimonial do autor.

Muito mais se se considerar que o bloqueio estava sendo feito no benefício previdenciário do autor, verba de caráter alimentar, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira.

Aliás, vale destacar que nas razões da apelação o recorrente limitou-se a alegar que não cometeu qualquer ato ilícito, não impugnando adequadamente a sentença, mas, sequer trouxe em sua defesa qualquer argumento para tentar justificar o bloqueio da aposentadoria do apelado, tecendo considerações apenas acerca do
quantum
indenizatório.

Assim, deve ser mantida a condenação por danos morais.

No que se refere ao valor fixado, igualmente não merece acolhida a insurgência do apelante.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa do lesado.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
[...] V. Agravo interno improvido.
(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp no 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).

“
[...] 1.O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.(REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009)

2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. 4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
” (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 1410645/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 25/10/2011, DJe 07/11/2011).

Portanto, considerando o grau de culpa do requerido/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, e, atenta à especificidade dos autos, a conclusão a que se chega é que o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos princípios supra mencionados, devendo ser mantido.

De se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

Quanto aos honorários advocatícios, estes foram arbitrados no patamar mínimo, consoante §2o do art. 85 do CPC/15, não podendo ser reduzido.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação devidamente atualizado, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022